Tribunal: TJPA
Processo: 0809377-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809377-33.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WEBMIX INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por WEBMIX Intermediação de Negócios e Comércio Eletrônico Ltda. no bojo de execução fiscal proposta originalmente contra a empresa ZOO Varejo Digital Ltda., reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL por ausência de lei complementar à época dos fatos geradores, conforme decidido pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade em execução fiscal; (ii) estabelecer se é aplicável a redução da verba honorária nos termos do art. 90, §4º, ou a fixação equitativa com base no art. 85, §8º, ambos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação da exceção de pré-executividade pela parte executada, com base em precedentes vinculantes e documentação que comprova decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, configura atuação processual relevante e suficiente para justificar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

A extinção da execução não decorreu de reconhecimento do pedido ou de cumprimento voluntário da obrigação pelo Estado, afastando-se, assim, a aplicação da regra do art. 90, §4º, do CPC.

Nos termos da Súmula 153 do STJ, a extinção da execução após defesa técnica apresentada pelo executado — ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade — impõe ao exequente o pagamento de honorários de sucumbência.

A atuação da defesa técnica afasta também a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC, sobretudo diante do valor da causa e da atividade exercida pelo patrono da parte executada.

A iniciativa processual do Estado, apesar da existência de decisão judicial anterior suspendendo a exigibilidade do crédito, justifica a responsabilização pelos ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando acolhida exceção de pré-executividade que reconhece a inexigibilidade do crédito tributário.

A extinção da execução fiscal, sem reconhecimento do pedido ou cumprimento voluntário da obrigação pelo exequente, não autoriza a redução dos honorários nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

A atuação relevante do advogado da parte executada afasta a aplicação do critério equitativo de fixação de honorários previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, 8º e 11; 90, §4º; 485, IV. Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5469, Plenário, j. 24.02.2021; STF, Tema 1093; STJ, Súmula 153; TJPA, AC nº 0859316-45.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID

26230975 proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face da empresa ZOO VAREJO DIGITAL LTDA., na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-DIFAL, por ausência de lei complementar à época dos fatos geradores. A sentença, além de extinguir o feito com base no art. 485, IV, do CPC, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado o Estado do Pará não contesta a inexigibilidade do crédito, mas sustenta que, diante da ausência de resistência à extinção da execução, deveria incidir a regra do art. 90, §4º, do CPC, com consequente redução da verba honorária pela metade.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, alegando que não houve proveito econômico obtido pela parte executada.

Contrarrazões em ID

26230982 pedem o não provimento do recurso.

Desnecessária a manifestação do
Parquet
na forma da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo conheço do recurso.

Não assiste razão ao apelante.

O acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução não decorrem de reconhecimento espontâneo do pedido ou cumprimento voluntário da obrigação pelo exequente, mas sim de atuação processual da parte executada, que apresentou defesa técnica embasada em precedentes vinculantes do STF e juntou documentação comprobatória da existência de ação antiexacional, com decisão judicial favorável suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

Trata-se, pois, de hipótese de inequívoca sucumbência da Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do CPC.

Como bem apontado pelo juízo de origem, a parte executada teve que constituir advogado e produzir defesa técnica para afastar a exação fiscal, o que configura atuação relevante e suficiente para justificar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários.

Nessa linha, aplica-se a orientação da Súmula 153 do STJ, segundo a qual a desistência ou extinção da execução fiscal após oferecimento de embargos (ou sua equiparada, a exceção de pré-executividade) não exime o exequente da condenação em honorários sucumbenciais.

Em reforço, destaca-se o julgado proferido no âmbito deste próprio Tribunal de Justiça nesta 2ª Turma de Direito Público, no julgamento da Apelação Cível nº 0859316-45.2022.8.14.0301, da minha relatoria, no qual se firmou o entendimento de que a Fazenda Pública é condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta após sua desistência, quando constatada atuação relevante do advogado do executado.

Naquele precedente, assim como no presente caso, restou afastada a aplicação do art. 26 da Lei 6.830/80 e do critério equitativo do art. 85, §8º, do CPC, diante do valor da causa e da atividade efetivamente desempenhada pela defesa da parte executada.

Ademais, não se vislumbra qualquer motivo jurídico que justifique a aplicação da redução de 50% prevista no art. 90, §4º, do CPC, uma vez que o Estado não reconheceu o pedido em juízo nem promoveu qualquer pagamento ou cancelamento da dívida antes da prolação da sentença.

O ajuizamento da execução mesmo diante de decisão judicial anterior suspendendo a exigibilidade do crédito revela comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se à parte exequente o ônus decorrente de sua iniciativa.

Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa — percentual que, inclusive, se situa no mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC —, deve a sentença ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025